Tribunal: TJMT
Processo: 0002199-44.2018.8.11.0046
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0002199-44.2018.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo, Corrupção de Menores]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MATEUS DO CARMO SILVA - CPF: 077.202.681-56 (REPRESENTANTE), RANULFO DE AQUINO NUNES - CPF: 108.597.641-68 (ADVOGADO), PAULIANO DO ESPIRITO SANTO SILVA (REPRESENTANTE), LUCAS ALBERTO TOSTES CORREA - CPF: 038.613.031-08 (ADVOGADO), DANILO DE SOUZA RIO (VÍTIMA), EDIR GARCIA DA SILVA JUNIOR - CPF: 894.311.381-15 (VÍTIMA), WANDERLEY GONCALVES - CPF: 883.029.541-87 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO [CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO] E CORRUPÇÃO DE MENOR - SENTENÇA CONDENATÓRIA - [PRIMEIRO APELANTE] - AUSÊNCIA DE PROVAS DE PARTICIPAÇÃO NO CRIME -

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO -

[SEGUNDO APELANTE] - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA A CONDENAÇÃO - PRETENSÃO RECURSAL DE ABSOLVIÇÃO OU REDUÇÃO DAS PENAS, REGIME ABERTO E SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS - SUBTRAÇÃO DOS BENS PELOS APELANTES DEMONSTRADA - DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS E DOS POLICIAIS MILITARES -
APREENSÃO DOS OBJETOS SUBTRAÍDOS E DA ARMA DE FOGO UTILIZADA NO CRIME NA RESIDÊNCIA DO ADOSLESCENTE - RECONHECIMENTOS PESSOAIS REALIZADOS NA DELEGACIA DE POLÍCIA E CONFIRMADOS EM JUÍZO - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - PALAVRA DA VÍTIMA COERENTE E EM CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS - IDONEIDADE

PARA FUNDAMENTAR A CONDENAÇÃO
-
JULGADOS DO TJMT -
PROVAS SUFICIENTES PARA RESPONSABILIZAÇÃO PENAL DOS APELANTES PELO ROUBO NARRADO NA DENÚNCIA - ENVOLVIMENTO DO ADOLESCENTE INCONTROVERSO - SÚMULA 500 DO STJ – ACÓRDÃO DO TJMT - CONDENAÇÃO DOS APELANTES PELA CORRUPÇÃO DE MENOR PRESERVADA -

AGRAVANTES - FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) - DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL DO STJ - MAJORANTES - AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO CONCRETA A JUSTIFICAR A ELEVAÇÃO EM PATAMAR SUPERIOR AO MÍNIMO LEGAL DE 1/3 (UM TERÇO) - SÚMULA 443 DO STJ - ARESTO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT -
CORRUPÇÃO DE MENOR E ROUBO - DESÍGNIOS AUTÔNOMOS DE SUBTRAIR OS BENS DAS VÍTIMAS E CORROMPER O ADOLESCENTE NÃO EVIDENCIADOS – CONCURSO FORMAL RECONHECIDO – ACÓRDÃO DO TJMT - REGIME [PRIMEIRO APELANTE] - PENA IMPOSTA - 7 (SETE) ANOS, 9 (NOVE) MESES E 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO - E REINCIDÊNCIA - INICIAL FECHADO JUSTIFICADO -

REGIME [SEGUNDO APELANTE] - PENA DEFINITIVA - 6 (SEIS) ANOS DE RECLUSÃO, 10 (DEZ) MESES E 15 (QUINZE) DIAS DE RECLUSÃO

PRIMARIEDADE E CIRCUNSTÂNCIAS FAVORÁVEIS - SEMIABERTO ADEQUADO - ORIENTAÇÕES DO STJ
-
PENA SUPERIOR A 4 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO - ÓBICE LEGAL À SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS - ACÓRDÃO DO TJMT -
RECURSOS PROVIDOS PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENAS.

Nos crimes contra o patrimônio,
“a palavra da vítima, coerente e em consonância com as demais provas existentes nos autos, é de crucial importância, sendo idônea para fundamentar a condenação”
(TJMT, EIfNu no 156962/2014).

“Se as provas dos autos são firmes quanto à participação do apelante no delito, o qual foi reconhecido como um dos assaltantes pela vítima [...] inviável o acolhimento do pleito absolutório”.
(TJMT, AP NU 0043367-38.2018.8.11.0042)

“Mantém-se a condenação do acusado pela prática de
roubo
majorado diante da existência de provas robustas da materialidade e
autoria
delitiva, merecendo destaque os depoimentos [...] das vítimas e dos
policiais
, prestados em juízo, sob a garantia do contraditório. A prova consistente no testemunho de
policiais
diretamente envolvidos no flagrante é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório. A apreensão do
objeto
subtraído em poder do agente autoriza uma presunção de
autoria
[...]”.
(TJMT, AP NU 0000044-48.2017.8.11.0064)

A corrupção de menor caracteriza-se
“independente da prova da efetiva corrupção, por se tratar de delito formal”
(STJ, Súmula 500). Em outras palavras, o envolvimento de criança ou adolescente com sujeito penalmente responsável, por si só, configura o delito previsto no art. 244-B do ECA (TJMT, N.U 0013538-43.2018.8.11.0064; TJMT, AP N.U 0000418-21.2016.8.11.0025)

O c. STJ firmou diretriz jurisprudencial no sentido de que
“deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas”
(HC no 488.097/SC).

“Não se admite a fixação de fração superior a 1/3, referente às causas de aumento do roubo - art. 157, § 2o, do CP -, sem indicação de elementos concretos, vinculados às majorantes reconhecidas, que justifiquem a exasperação. Exegese da súmula 443 do Superior Tribunal de Justiça: O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes.”
(TJMT, Ap no 72250/2018)

Se não tenha evidenciado que os apelantes agiram com desígnios autônomos de subtrair os bens das vítimas e corromper o adolescente, impõe-se reconhecer o concurso formal entre o roubo e a corrupção de menor. (TJMT, AP N.U 0018171-66.2018.8.11.0042)

A pena imposta - 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão - e a reincidência justificam o regime inicial fechado,
ex vi
do art. 33, § 2o, “a”, do CP. (STJ, AgRg no HC 507.130/SP)

A
s atenuantes da confissão espontânea e menoridade relativa (CP, art. 65, I e III, ‘d’) não podem conduzir a pena abaixo do mínimo legal. (STJ, Súmula 231)

Fixada a pena definitiva em 6 (seis) anos de reclusão, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão,
“sendo primário o réu e favoráveis as circunstâncias judiciais, o regime semiaberto

é

o

adequado

e

suficiente para o cumprimento da pena privativa de liberdade, a teor do contido no art. 33, § 2o, ‘b’, e § 3o, do Código Penal
” (STJ, HC no 529.996/SP).

A
pena superior a 4 (quatro) anos de reclusão constitui óbice legal à substituição da pena privativa por restritivas de direitos. (CP, art. 44, I)
.
(TJMT, Ap no 12121/2018).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0002199-44.2018.8.11.0046 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE COMODORO

APELANTE(S): PAULIANO DO ESPIRITO SANTO SILVA

MATEUS DO CARMO SILVA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelações Criminais interpostas por PAULIANO DO ESPIRITO SANTO SILVA e MATEUS DO CARMO SILVA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Comodoro, nos autos de ação penal (Código 120382), que os condenou por roubo majorado [concurso de pessoas e emprego de arma de fogo], em concurso formal, e corrupção de menor, em concurso material, o
primeiro
a 9 (nove) anos, 4 (quatro) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão e 28 (vinte e oito) dias-multa, em regime inicial fechado, e o
segundo
a
7 (sete) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, em regime inicial, semiaberto
- art. 157, § 2o, I e II, c/c art. 70, ambos do CP

e art
.
244-B, caput
,
c/c art. 69 do CP
- (ID 30896497 e ID 30896496).

PAULIANO DO ESPIRITO SANTO SILVA sustenta que não haveriam
“provas de que que participou da empreitada criminosa
”.

Pede o provimento para que seja absolvido do roubo majorado [concurso de pessoas e emprego de arma de fogo] e da corrupção de menor (ID 30896950).

MATEUS DO CARMO SILVA alega que as provas seriam insuficientes para sua condenação, visto que
“confessou o fato que lhe foi imputado, sob pressão e ameaças”
.

Requer o provimento para que seja absolvido ou reduzidas as penas [sem fundamentação correlata], estabelecido regime aberto e substituída sanção corporal por restritivas de direitos (ID 30896959).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE COMODORO pugna pelo desprovimento dos apelos (ID 30896953/ID 30896961).

A i. 15a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Recurso de Apelação Criminal - Roubo majorado e corrupção de menores (art. 157, §2o I e II do CP e art. 244-B do ECA) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - 1) Pretendida a absolvição dos apelantes Mateus e Paulino, de ambos os crimes - Impossibilidade - provas suficientes para embasar a condenação dos apelantes - 2) Pretendido, pelo apelante Mateus, a fixação da pena basilar no mínimo legal e a fixação de regime prisional diverso ao fechado – Ausência de interesse recursal - penas basilares já fixadas no mínimo legal e bem como o regime já esta fixada no semiaberto - 3) Pretendido, pelo apelante Mateus, a substituição da pena por restritivas de direito

Impossibilidade

crime perpetrado com violência à pessoa (vedação do art. 44, I, CP) - Pelo desprovimento dos recursos.
”
(Julieta do Nascimento Souza, procurador de Justiça - ID 44520468)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos são cabíveis (CPP, art. 593, I), manejados por quem têm interesse (CPP, art. 577) e não se verificam hipóteses de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]n
o dia 13 de abril de 2018, por volta das 22h30min, no posto de combustíveis “JK”, em Comodoro/MT, PAULIANO DO ESPÍRITO SANTO SILVA e MATEUS DO CARMO SILVA, em concurso com o adolescente Guilherme Santos Jacoma e outros indivíduos não identificados, todos unidos entre si pelo mesmo propósito criminoso e em comunhão consciente de esforços, subtraíram, para si e com ânimo de assenhoreamento definitivo, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, coisas alheias móveis consistentes em: 01 (um) aparelho celular, marca Samsung, pertencente à vítima Wanderley Gonçalves; 01 (uma) carteira contendo carteira de reservista, cartão cidadão, título eleitoral, cartão da Caixa, carteira de identidade, cartão do banco Itaú, cartão Magazine Luíza, cartão Unimed, conta de energia, folha de cheque em branco, bem como 01 (um) aparelho celular, marca Samsung, pertencentes à vítima Edir Garcia da Silva Júnior; 01 (um) aparelho celular, marca Samsung, pertencente à vítima Danilo de Souza Rio; e diversos outros objetos pertencentes a vítimas não identificadas.

Restou apurado que, no dia dos fatos, PAULIANO DO ESPIRITO SANTO SILVA, MATEUS DO CARMO SILVA, Guilherme Santos Jacoma [adolescente] e outros indivíduos não identificados deslocaram-se até o posto de combustíveis ‘K’ e, estando lá, portando arma de fogo, abordaram um motorista e todas as demais pessoas que ali encontravam-se presentes, anunciando o assalto. Na sequência, os criminosos passaram a exigir os objetos pessoais das vitimas. [...]

Em face do exposto, o Ministério Publico denuncia PAULIANO DO ESP1RITO SANTO SILVA e MATEUS DO CARMO SILVA pela pratica dos delitos previstos no artigo 157, § 29, incisos I e H, do Código Penal, por diversas Vezes, na forma do artigo 70 do Código Penal, e no artigo 244-B, ‘caput’, do Estatuto da Criança e do Adolescente, na forma artigo 69 do Código Penal [
...].
”
(Luiz Eduardo Martins Jacob Filho, promotor de Justiça - ID 30882972)

O Juízo singular reconheceu as reponsabilidades penais e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] DO ROUBO

No que tange a autoria delitiva, verifica-se que também restou amplamente demonstrada, nos autos da ação penal, vejamos.

Em que pese o acusado Pauliano do Espirito Santo Silva tenha negado a autoria dos delitos, tem-se que sua negativa encontra-se desgarrada de qualquer outro elemento probatório nos autos.

Por outro lado as testemunhas e a vítima apresentaram versão coerente e harmônica, detalhando os fatos ocorridos.

Verifica-se que em juízo o acusado Mateus do Carmo Silva, menor de 21 anos à época dos fatos, modificou seu depoimento no que tange a participação do denunciado Pauliano, que já responde por executivo de pena pelo delito de roubo majorado, tentando livrar seu comparsa, descrevendo terceira pessoa desconhecida, a qual teria encontrado casualmente e de pronto combinado o assalto.

Tal narrativa além de esdruxula vai de encontro a todas as provas colhidas nos autos.

[...]

Destarte, no caso sub judice não há qualquer elemento constante nos autos que coloque em dúvida a autoria delitiva na pessoa dos acusados. Ao contrário, todas as provas produzidas, fornecem a certeza necessária para que se considerem os réus como sendo os autores do crime de roubo qualificado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo.

Sendo assim, verificando que os elementos indiciários atinentes à autoria delitiva suscitados no âmbito investigativo restaram completamente evidenciados no âmbito judicial, a condenação é medida escorreita, eis que respaldada em seguros elementos de provas, já submetidos ao crivo dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

DA CORRUPÇÃO DE MENOR

No que tange ao crime de corrupção de menor, figura típica prevista no art. 244-B, caput, do Estatuto da Criança e do Adolescente, verifico que restou devidamente demonstrado que os acusados, sabiam da condição de menor de seu comparsa Guilherme Santos Jacoma.

Além do que, é entendimento do STJ exarado no HC 86.185/DF que trata o crime de corrupção de menor de crime formal, ou seja, sua caracterização independe da efetiva corrupção do menor, bastando a prova da participação do adolescente no delito.

Como é cediço, o objetivo de tal diploma legal é proteger o inimputável do ingresso ou permanência na prática criminosa, resguardando a sua personalidade ainda em formação, o que torna imperativa a condenação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva do Estado manifesta na denúncia e CONDENO os réus MATEUS DO CARMO SILVA e PAULIANO DO ESPIRITO SANTO SILVA já qualificados nos autos, as penas do art. 157, §2°, incisos I e II do Código Penal, cc. artigo 244-B, da Lei 8.069/90, na forma do art. 69 do Código Penal.

PASSO A DOSAR AS PENAS

1-

Réu Mateus do Carmo Silva

1.1 Art. 157, I e II, do CP

Como relatado, a pena prevista ao crime é de reclusão de 04 (quatro) a 10 (dez) anos e multa, nos moldes do art. 157, do CP.

Atento ao princípio constitucional da individualização da pena e considerando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, observo que: [...]

Nestes termos, considerando as causas objetivas e subjetivas, FIXO A PENA-BASE, no patamar de 04 (cinco) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Quanto à segunda fase, não vislumbro a presença de agravantes, contudo, observo as atenuantes da confissão espontânea e menor de 21 anos prevista no art. 65, inciso I e III, ‘d’, do Código Penal, que, no entanto, não tem o condão de conduzir a pena aquém do mínimo legal, nos moldes da Sumula 231, do STJ.

Quanto à última fase, não observo a presença de causa de diminuição de pena, presente, porém, a causa de aumento de pena, prevista no §2°, inciso I, do art. 157, do CP (vigente à época - em aplicação ao princípio da irretroatividade da lei penal maléfica), razão pela qual, majoro a pena em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 04 (quatro) dias-multa.

Portanto, TORNO DEFINITIVA A PENA EM 05 (CINCO) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO E 14 (QUATORZE) DIAS-MULTA QUE TORNO DEFINITIVA.

1.2- Art. 244-B, do ECA [...]

Atento ao princípio constitucional da individualização da pena e considerando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, observo que: [...]

Nestes termos, considerando as causas objetivas e subjetivas, FIXO A PENA-BASE no patamar de 01 (um) ano de reclusão.

Não há agravantes a serem observadas. Necessário, contudo, o reconhecimento da atenuante da confissão, entretanto, deixo de atenuar a pena, ante a impossibilidade de minoração aquém do mínimo legal, a teor da súmula 231, do STJ.

Inexistem causas de aumento e/ou de diminuição de pena que possam alterar a reprimenda imposta, razão pela qual TORNO DEFINITIVA A PENA EM 01 (UM) ANO DE RECLUSÃO.

DO CONCURSO MATERIAL

Considerando o disposto no art. 69, do Código Penal, aplicando o sistema do cúmulo material, torno a pena total do sentenciado MATEUS DO CARMO SILVA, em 06 (SEIS) ANOS 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO E 14 (QUATORZE) DIAS-MULTA. [...]

Diante do disposto no artigo 387, § 2o, do CPP detraio da pena do réu o total de 01 (um) ano 01 (um) mês e 22 (vinte e dois) dias, restando, portanto, o total de 05 (cinco) anos 04 (quatro) meses e 04 (quatro) dias de pena a cumprir.

Nessa toada, diante da detração efetuada, nos moldes do artigo 33, caput, §2°, ‘b’, do Código Penal cc. artigo 387, § 2o, do CPP o regime inicial de cumprimento de pena será o SEMIABERTO.

Concedo ao réu o direito de apelar em liberdade, devendo o mesmo ser colocado incontinenti liberdade, se por outro motivo não encontrar-se encarcerado.

Deixo de proceder à substituição da pena nos termos do art. 44, inciso I, do Código Penal, tendo em vista que o réu não preenche os requisitos para concessão da benesse legal, eis que o delito foi cometido com grave ameaça à pessoa e a pena é superior a quatro anos.

Deixo de aplicar ainda a suspensão condicional da pena, com fundamento no art. 77, caput, do Código Penal.

2-Réu Pauliano Do Espirito Santo Silva

2.1 Art. 157, I e II, do CP

Como relatado, a pena prevista ao crime é de reclusão de 04 (quatro) a 10 (dez) anos e multa, nos moldes do art. 157, do CP.

Atento ao princípio constitucional da individualização da pena e considerando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, observo que: [...]

Nestes termos, considerando as causas objetivas e subjetivas, FIXO A PENA-BASE, no patamar de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Não concorrem circunstâncias atenuantes de pena. Porém, presente a circunstância agravante insculpida no art. 61, inciso I, do Código Penal (reincidência), vez que o réu ostenta uma condenação anterior transitada em julgado, cuja guia de execução penal tramita perante este Juízo sob o código 83210, de modo que agravo a pena em 01 (um) ano, passando a dosá-la em 05 (cinco) anos de reclusão e (20) vinte dias-multa.

Quanto à última fase, não observo a presença de causa de diminuição de pena, presente, porém, a causa de aumento de pena, prevista no §2°, inciso I, do art. 157, do CP (vigente à época - em aplicação ao princípio da irretroatividade da lei penal maléfica), razão pela qual, majoro a pena em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 04 (quatro) dias-multa.

Portanto, TORNO DEFINITIVA A PENA EM 06 (SEIS) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO E 24 (VINTE E QUATRO) DIAS-MULTA QUE TORNO DEFINITIVA.

2.2- Art. 244-B, do ECA

A pena prevista ao crime é de reclusão de 01 (um) a 04 (quatro) anos, nos moldes do art. 244-B, do ECA.

Atento ao princípio constitucional da individualização da pena e considerando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, observo que: [...]

Nestes termos, considerando as causas objetivas e subjetivas, FIXO A PENA-BASE, no patamar de 01 (um) ano de reclusão.

Não concorrem circunstâncias atenuantes de pena. Porém, presente a circunstância agravante insculpida no art. 61, inciso I, do Código Penal (reincidência), vez que o réu ostenta uma condenação anterior transitada em julgado, cuja guia de execução penal tramita perante este Juízo sob o código 83210, de modo que agravo a pena em 06 (seis) meses, passando a dosá-la em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento e/ou de diminuição de pena que possam alterar a reprimenda imposta.

Portanto, TORNO DEFINITIVA A PENA EM 01 (UM) ANO e 06 (seis) MESES DE RECLUSÃO.

DO CONCURSO MATERIAL

Considerando o disposto no art. 69, do Código Penal, aplicando o sistema do cúmulo material, torno a pena total do sentenciado PAULIANO DO ESPIRITO SANTO SILVA, em 08 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO E 24 (VINTE E QUATRO) DIAS-MULTA.

Fixo o dia multa em 1/30, do valor do salário mínimo vigente à época do fato, corrigido monetariamente.

O regime inicial de cumprimento da pena deverá ser o FECHADO, em atenção ao disposto no art. 33, caput, §2°, ‘b’, do Código Penal.

Deixo de proceder à substituição da pena nos termos do art. 44, inciso I, do Código Penal, tendo em vista que o réu não preenche os requisitos para concessão da benesse legal, eis que o delito foi cometido com grave ameaça à pessoa e a pena é superior a quatro anos.

Deixo de aplicar ainda a suspensão condicional da pena, com fundamento no art. 77, caput, do Código Penal [...]
.”
(Antônio Carlos Pereira de Sousa Junior, juiz de Direito - ID 30896497)

O órgão do Ministério Público em primeiro grau interpôs Embargos de Declaração contra a sentença, o qual foi provido nestes termos:

“[...]1-

Réu Mateus do Carmo Silva [...]

Quanto a segunda fase, não vislumbro a presença de agravantes, contudo, observo as atenuantes da confissão espontânea e menor de 21 anos prevista no art. 65, inciso I e III, ‘d’, do Código Penal, que, no entanto, não tem o condão de conduzir a pena aquém do mínimo legal, nos moldes da Sumula 231, do STJ.

Quanto a última fase, não observo a presença de causa de diminuição

de pena, presente, porém, a causa de aumento de pena, prevista no §2°, inciso I, do art. 157, do CP (vigente a época - em aplicação ao princípio da irretroatividade da lei penal maléfica), razão pela qual, majoro a pena em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 04 (quatro) dias-multa, totalizando 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa.

Por fim, observo a configuração do concurso formal de crime, nos termos do art. 70, primeira parte, do Código Penal, pois o crime foi praticado contra três vítimas, com desdobramento das condutas. [...]

Assim sendo, AUMENTO a pena em 1/5 (um quinto), encontrando o patamar de 06 (SEIS) ANOS E 7 (SETE) MESES E 06 (SEIS) DIAS DE RECLUSÃO E 16 (DEZESSEIS) DIAS-MULTA, que torno DEFINITIVA.

1.2

- Art. 244-B, do ECA

Inexistem causas de aumento e/ou de diminuição de pena que possam alterar a reprimenda imposta, razão pela qual TORNO DEFINITIVA A PENA EM 01 (UM) ANO DE RECLUSÃO.

DO CONCURSO MATERIAL

Considerando o disposto no art. 69, do Código Penal, aplicando o sistema do cúmulo material, torno a pena total do sentenciado MATEUS DO CARMO SILVA, em 07 (SETE) ANOS 07 (SETE) MESES E 06 (SEIS) DIAS DE RECLUSÃO E 16 (DEZESSEIS) DIAS-MULTA. [...]

DA DETRAÇÃO

Diante do disposto no artigo 387, § 2o, do CPP detraio da pena do réu o total de 01 (um) ano 01 (um) mês e 22 (vinte e dois) dias, restando, portanto, o total de 06 (seis) anos 05 (cinco) meses e 14 (quatorze) dias de pena a cumprir.

Nessa toada, diante da detração efetuada, nos moldes do artigo 33, caput, §2°, ‘b’, do Código Penal cc. artigo 387, § 2o, do CPP o regime inicial de cumprimento de pena será o SEMIABERTO. [...]

2-

Réu Pauliano Do Espirito Santo Silva

2.1 Art. 157, I e II, do CP [...]

Nestes termos, considerando as causas objetivas e subjetivas, FIXO A PENA-BASE, no patamar de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Não concorrem circunstancias atenuantes de pena. Porém, presente a circunstância agravante insculpida no art. 61, inciso I, do Código Penal (reincidência), vez que o réu ostenta uma condenação anterior transitada em julgado, cuja guia de execução penal tramita perante este Juízo sob o código 83210, de modo que agravo a pena em 01 (um) ano, passando a dosá-la em 05 (cinco) anos de reclusão e (20) vinte dias-multa.

Quanto a última fase, não observo a presença de causa de diminuição de pena, presente, porém, a causa de aumento de pena, prevista no §2°, inciso I, do art. 157, do CP (vigente a época - em aplicação ao princípio da irretroatividade da lei penal maléfica), razão pela qual, majoro a pena em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 04 (quatro) dias-multa, totalizando em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 24 (vinte e quatro) dias-multa.

Por fim, observo a configuração do concurso formal de crime, nos termos do art. 70, primeira parte, do Código Penal, pois o crime foi praticado contra três vítimas, com desdobramento das condutas. [...]

Assim sendo, AUMENTO a pena em~1/5 (um quinto), encontrando o patamar de 07 (SETE) ANOS E 10 (DEZ) MESES E 16 (DEZESSEIS) DIAS DE RECLUSAO E 28 (VINTE E OITO) DIAS-MULTA, que torno DEFINITIVA.

2.2- Art. 244-B, do ECA

A pena prevista ao crime é de reclusão de 01 (um) a 04 (quatro) anos, nos moldes do art. 244-B, do ECA. [...]

Nestes termos, considerando as causas objetivas e subjetivas, FIXO A PENA-BASE, no patamar de 01 (um) ano de reclusão.

Não concorrem circunstâncias atenuantes de pena. Porém, presente a circunstancia agravante insculpida no art. 61, inciso I, do Código Penal (reincidência), vez que o réu ostenta uma condenação anterior transitada em julgado, cuja guia de execução penal tramita perante este Juízo sob o código 83210, de modo que agravo a pena em 06 (seis) meses, passando a dosa-la em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento e/ou de diminuição de pena que possam alterar a reprimenda imposta.

Portanto, TORNO DEFINITIVA A PENA EM 01 (UM) ANO e 06 (seis) MESES DE RECLUSAO.

DO CONCURSO MATERIAL

Considerando o disposto no art. 69, do Código Penal, aplicando o sistema do cumulo material, torno a pena total do sentenciado PAULIANO DO ESPIRITO SANTO SILVA, em 09 (NOVE) ANOS 04 (QUATRO) MESES E 16 (DEZESSEIS) DIAS DE RECLUSAO E 28 (VINTE E OITO) DIAS-MULTA.

O regime inicial de cumprimento da pena deverá ser o FECHADO, em atenção ao disposto no art. 33, caput, §2°, ‘b’, do Código Penal
[...]
.”
(Antônio Carlos Pereira de Sousa Junior, juiz de Direito - ID 30896496)

Pois bem.

Analisam-se as pretensões absolutórias deduzidas pelos apelantes PAULIANO DO ESPIRITO SANTO SILVA e MATEUS DO CARMO SILVA, conjuntamente, por envolverem o mesmo contexto probatório.

A materialidade do roubo está comprovada pelo Termo de Apreensão e Exibição (ID 30882968) e termos de entregas (ID 30882973/ID 30882976/ID 30882979), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Alyson Cleyton Ramos, policial Militar (ID 30882967), Daniel Gomes Ulanowicz, policial Militar (ID 30882969), Wanderley Goncalves, vítima (ID 30882970), Edir Garcia da Silva Junior, vítima (ID 30882975), Danilo de Souza Rio, vítima (ID 30882978), MATEUS DO CARMO SILVA, apelante (ID 30882982), Guilherme Santos Jacoma, adolescente infrator (ID 30882986), e PAULIANO DO ESPIRITO SANTO SILVA, apelante (ID 30884462).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Alyson Cleyton Ramos, policial Militar (ID 30887025/ID 38126499), Daniel Gomes Ulanowicz, policial Militar (ID 30887025/ID 38126499), Wanderley Goncalves, vítima (ID 30887039/ID 38126499), MATEUS DO CARMO SILVA, apelante (ID 30887025/ID 38126499), PAULIANO DO ESPIRITO SANTOSILVA, apelante (ID 30887025/ID 38126499), Guilherme Santos Jacoma,
adolescente infrator (ID
30888481
).

Dito isso, vejamos.

As vítimas Wanderley Gonçalves, Edir Garcia da Silva Júnior e Danilo de Souza Rio estavam posto de combustíveis “JK”, em Comodoro/MT, no dia 13.4.2018, por volta das 22h30min, oportunidade em que três pessoas chegaram ao local, anunciaram o assalto e subtraíram seus celulares [três aparelhos, marca Samsung] e documentos, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo (ID 30882967/ID 30882978).

Os policiais Militares Alyson Cleyton Ramos e Daniel Gomes Ulanowicz
foram acionados para atender a ocorrência e, ao chegarem no local, colheram as características físicas dos suspeitos e iniciaram buscas pela região, momento em que visualizaram três agentes cujas características eram semelhantes as descritas pelas vítimas, fotografando-os; apresentaram fotos às

vítimas identificaram os apelantes
PAULIANO DO ESPIRITO SANTO SILVA e MATEUS DO CARMO SILVA e
o adolescente
Guilherme Santos Jacoma como os autores do fato
.

Em novas rondas, os localizaram no
“Social Hookah”
, detiveram-os e apreenderam os objetos furtados e o revólver, calibre 32, marca Colt, no 384457, utilizado no crime, na casa do adolescente
Guilherme Santos Jacoma
(ID
30882967/ID 30882969).

As vítimas Wanderley Goncalves, Edir Garcia da Silva Junior e Danilo de Souza Rio compareceram à Delegacia de Polícia de Comodoro, narram os fatos [subtração de seus celulares e documentos] e reconheceram formalmente os apelantes [PAULIANO DO ESPIRITO SANTO SILVA e MATEUS DO CARMO SILVA] e o adolescente infrator [Guilherme Santos Jacoma] como sendo os autores do roubo (ID 30882981).

A vítima Wanderley Gonçalves, na audiência de instrução, confirmou que os apelantes
PAULIANO DO ESPIRITO SANTO SILVA e MATEUS DO CARMO SILVA
foram os autores do roubo (ID 30882981).

O adolescente Guilherme Santos Jacoma, na fase judicial (ID
30888481
), confessou a prática do ato infracional, relatando ter praticado o roubo em conjunto com outras duas pessoas, mas negou o envolvimento do apelante
PAULIANO DO ESPIRITO SANTO SILVA
(ID
30888481
).

O apelante MATEUS DO CARMO
SILVA afirmou, na perante a autoridade epolicial, ter praticado o roubo juntamente com o apelante PAULIANO DO ESPIRITO SANTO SILVA e o adolescente
Guilherme Santos Jacoma (ID 30882982). Em Juízo, alterou sua versão afirmando que o corréu PAULIANO não estava no local no momento do roubo
(ID 30887039/ID 38126499).

O apelante PAULIANO DO ESPIRITO SANTO SILVA negou a autoria a autoria em ambas as fases da persecução penal (ID 30887025/ID 38126499).

No caso, a subtração de três celulares, marca Sansung, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo [revolver calibre 32], pelos apelantes [PAULIANO DO ESPIRITO SANTO SILVA e MATEUS DO CARMO SILVA ], está demonstrada pelos depoimentos das vítimas Wanderley Goncalves, Edir Garcia da Silva Junior e Danilo de Souza Rio, dos policiais Militares Alyson Cleyton Ramos e Daniel
Gomes Ulanowicz, bem como pela apreensão dos objetos subtraídos e da arma de fogo utilizada no crime na residência do adolescente Guilherme Santos Jacoma.

Os depoimentos das vítimas estão corroborados pelos reconhecimentos pessoais realizados na Delegacia de Polícia e confirmados, em Juízo, por Wanderley Gonçalves [vítima].

Com efeito, nos crimes contra o patrimônio,
“a palavra da vítima, coerente e em consonância com as demais provas existentes nos autos, é de crucial importância, sendo idônea para fundamentar a condenação”
(TJMT, EIfNu no 156962/2014 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Turma de Câmaras Criminais Reunidas - 20.8.2015).

Registre-se que a assertiva de que o apelante
MATEUS DO CARMO SILVA somente teria confessado, na fase policial, por ter sido ameaçado pelos policias militares não se mostra apta a desconstituir as demais provas existentes nos autos.

Aplicáveis os seguintes julgados deste e. Tribunal:

“Se as provas dos autos são firmes quanto à participação do apelante no delito, o qual foi reconhecido como um dos assaltantes pela vítima [...] inviável o acolhimento do pleito absolutório”.
(AP NU 0043367-38.2018.8.11.0042 – Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 17.2.2020)

“Mantém-se a condenação do acusado pela prática de
roubo
majorado diante da existência de provas robustas da materialidade e
autoria
delitiva, merecendo destaque os depoimentos [...] das vítimas e dos
policiais
, prestados em juízo, sob a garantia do contraditório. A prova consistente no testemunho de
policiais
diretamente envolvidos no flagrante é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório. A apreensão do
objeto
subtraído em poder do agente autoriza uma presunção de
autoria
[...]”.
(AP NU 0000044-48.2017.8.11.0064 – Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 18.12.2019)

Logo, reconhece-se a existência de provas suficientes para responsabilização penal dos apelantes PAULIANO DO ESPIRITO SANTO SILVA e MATEUS DO CARMO SILVA pelo roubo narrado na denúncia.

Por sua vez, a participação do adolescente Guilherme Santos Jacoma [16 (dezesseis) anos de idade] no roubo, mostra-se incontroversa, visto que foi admitida pelo próprio adolescente, em ambas as fases da persecução penal.

A corrupção de menor caracteriza-se
“independente da prova da efetiva corrupção, por se tratar de delito formal”
(STJ, Súmula 500).

Em outras palavras, o envolvimento de criança ou adolescente com sujeito penalmente responsável, por si só, configura o delito previsto no art. 244-B do ECA (TJMT, N.U 0013538-43.2018.8.11.0064 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 13.12.2019; AP N.U 0000418-21.2016.8.11.0025 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 18.12.2019).

Desse modo, preserva-se a condenação dos apelantes PAULIANO DO ESPIRITO SANTO SILVA e MATEUS DO CARMO SILVA pela corrupção de menor.

Passam-se às dosimetrias,

separadamente.

PAULIANO DO ESPIRITO SANTO SILVA

Na primeira fase, a pena-base do roubo está fixada no mínimo legal, ou seja, em 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, inexistem atenuantes.

O apelante, à época do fato [13.4.2018], possuía condenação por tráfico de drogas, com trânsito em julgado em 24.8.2016 (http://siap.tjmt.jus.br e Sistema Primus - Códigos 269986/Comarca Comodoro e Código 83210/Comarca Cuiabá), a caracterizar a reincidência.

O juiz da causa aumentou a pena em 1 (um) ano e 10 (dez) dias-multa pela incidência dessa agravante.

Todavia, o c. STJ firmou diretriz jurisprudencial no sentido de que
“deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas”
(HC no 488.097/SC - Relator: Min. Felix Fischer - 12.4.2019), de modo a tornar a pena intermediária a 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na terceira-fase, não há causa de diminuição de pena.

O Juízo singular aumentou a pena em
1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 4 (quatro) dias-multa pela incidência das
majorantes [emprego de arma de fogo e concurso de pessoas], porém sem motivação concreta a justificar a elevação em patamar superior ao mínimo legal de 1/3 (um terço).

Ausente justificativa para exasperação (STJ, Súmula 443), deve prevalecer a fração mínima de 1/3 (um terço) sobre a pena provisória - 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa -, a torná-la em 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) de reclusão e 14 (catorze) dias-multa.

Sublinhe-se aresto desta e. Câmara:

“Não se admite a fixação de fração superior a 1/3, referente às causas de aumento do roubo - art. 157, § 2o, do CP -, sem indicação de elementos concretos, vinculados às majorantes reconhecidas, que justifiquem a exasperação. Exegese da súmula 443 do Superior Tribunal de Justiça: O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes.”
(Ap no 72250/2018 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 28.11.2018)

Em seu turno, a condenação por corrupção de menor foi aplicada em concurso material com o roubo, embora não tenha sido evidenciado que o apelante agiu com desígnios autônomos de subtrair os bens das vítimas e corromper o adolescente Guilherme Santos Jacoma.

Assim sendo, impõe-se reconhecer o concurso formal entre o roubo [três vítimas] e a corrupção de menor, a justificar a aplicação do patamar de aumento de 1/4 (um quarto) sobre a pena aplicada, conforme o Enunciado Criminal 35 do TJMT (AP N.U 0018171-66.2018.8.11.0042 - Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 29.5.2019).

Consequentemente, totaliza-se a pena definitiva de PAULIANO DO ESPIRITO SANTO SILVA em 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, mantida a pena pecuniária em 28 (vinte e oito) dias-multa, por ser mais benéfica ao apelante (CP, art. 72).

No que se refere ao regime, a pena imposta - 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão - e a reincidência justificam o inicial fechado,
ex vi
do art. 33, § 2o, “a”, do CP (STJ, AgRg no HC 507.130/SP - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 11.12.2019).

MATEUS DO CARMO SILVA

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base do roubo no mínimo legal de 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, inexistem agravantes.

Por outro lado, a
s atenuantes da confissão espontânea e menoridade relativa (CP, art. 65, I e III, ‘d’) não podem conduzir a pena abaixo do mínimo legal (STJ, Súmula 231),
ao que se conserva a pena intermediária em 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira-fase, não há minorantes.

No tocante às agravantes [emprego de arma de fogo e concurso de pessoas], a elevação da pena acima da fração mínima de 1/3 (um terço), nessa fase, exige motivação concreta, com referência às circunstâncias que justifiquem o acréscimo mais expressivo, nos termos da Súmula 443 do c. STJ.

A ausência de motivação concreta enseja a adoção do patamar mínimo de 1/3 (um terço) sobre a pena provisória - 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa-, a transformá-la em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Reporta-se à fundamentação lançada na dosimetria do corréu PAULIANO DO ESPIRITO SANTO SILVA para reconhecer o concurso formal entre o roubo [três vítimas] e a corrupção de menor, bem como adotar a fração de 1/4 (um quarto) sobre a pena aplicada (AP N.U 0018171-66.2018.8.11.0042 - Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 29.5.2019; TJMT, Enunciado Criminal 35).

Por conseguinte, a pena definitiva de MATEUS DO CARMO SILVA deve ser totalizada em 6 (seis) anos de reclusão e 8 (oito) meses de reclusão, mantida a pena pecuniária mais benéfica ao apelante de 16 (dezesseis) dias-multa (CP, art. 72).

Quanto ao regime, fixada a pena definitiva em 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão,
“sendo primário o réu e favoráveis as circunstâncias judiciais, o regime semiaberto

é

o

adequado

e

suficiente para o cumprimento da pena privativa de liberdade, a teor do contido no art. 33, § 2o, ‘b’, e § 3o, do Código Penal
” (STJ, HC no 529.996/SP -

Relator: Min. Ribeiro Dantas - 25.11.2019).

Consigne-se que dedução do período de custódia cautelar - 1 (um) ano 1 (um) mês e 22 (vinte e dois) dias - da pena definitiva - 6 (seis) anos de reclusão e 8 (oito) meses de reclusão - não enseja a modificação do regime inicial fixado na sentença [semiaberto], de modo que cabe ao Juízo da Execução Penal observar o tempo de prisão cautelar para fins de mudança de regime prisional do apelante,
ex vi
do art. 66, III, ‘a’, ‘b’ e ‘c’, da LEP (TJMT, Ap 132740/2017 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Segunda Câmara Criminal - 25.5.2018).

Enfim
, a pena superior a 4 (quatro) anos de reclusão constitui óbice legal à substituição da pena privativa por restritivas de direitos (CP, art. 44, I)
.
(TJMT, Ap no 12121/2018 - Primeira Câmara Criminal - 28.9.2018).

Com essas considerações, recursos
conhecidos
e

PROVIDOS PARCIALMENTE
para readequar as penas dos apelantes:

a)

PAULIANO DO ESPIRITO SANTO SILVA a
7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado;

b)

MATEUS DO CARMO SILVA a 6 (seis) anos de reclusão e 8 (oito) meses de reclusão, mantida a pena pecuniária em 16 (dezesseis) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2020